Tribunal: TJDFT
Processo: 0718018-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por ausência de provas se comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra mulher (artigo 129, § 13o, do Código Penal), sobretudo pela palavra firme e coesa da vítima, confirmada pelo laudo pericial, no sentido de que ela foi agredida após uma discussão com o réu, motivada por ciúmes.
2. A configuração da legítima defesa condiciona-se à moderação e à proporcionalidade dos meios empregados, que devem ser apenas suficientes a repelir a injusta agressão sofrida, sob pena de incorrer-se em excesso punível.
3. Recurso desprovido.